Tribunal: STJ
Processo: 0805516-20.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2072131 - RN(2023/0151687-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ADVOGADOS
: CLAWZIO ADEMAR VASCONCELOS GURGEL - RN004464
JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO - RN006957
MARIANA FERNANDES CABRAL - RN004984
YURI ANDRADE DE ALEXANDRIA - RN008839
PATRÍCIA MARIA DE MEDEIROS ANDRADE - RN008004
RECORRIDO
: GUTEMBERG NATAL BARBOSA TINOCO
ADVOGADO
: MOACIR BEZERRA CRUZ - RN004371
AGRAVANTE
: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ADVOGADOS
: CLAWZIO ADEMAR VASCONCELOS GURGEL - RN004464
JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO - RN006957
MARIANA FERNANDES CABRAL - RN004984
YURI ANDRADE DE ALEXANDRIA - RN008839
PATRÍCIA MARIA DE MEDEIROS ANDRADE - RN008004
AGRAVADO
: GUTEMBERG NATAL BARBOSA TINOCO
ADVOGADO
: MOACIR BEZERRA CRUZ - RN004371
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO QUANDO A
ORIGEM NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM
TEMA
REPETITIVO.
CONEXÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da Presidência de Tribunal
Regional Federal que negou seguimento ao recurso especial por aplicação do
Tema n. 1.076 do STJ.
2. A controvérsia é sobre honorários advocatícios fixados com base no Tema n.
1.076 do STJ e sobre conexão, com pedido de reunião processual para evitar
decisões conflitantes.
3. A Corte de origem negou seguimento ao recurso especial quanto aos honorários,
por estar o acórdão alinhado ao Tema n. 1.076 do STJ.
Documento eletrônico VDA55100514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fa0cb233-3002-4971-ae9d-5b786ddba10f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se cabe agravo em recurso especial
contra decisão da presidência do tribunal de origem que, em juízo de
conformidade, nega seguimento ao recurso especial por aplicação de tese firmada
em recursos repetitivos; (ii) saber se houve violação dos arts. 55, §§ 2o, II, e 3o, e
58 do CPC pela não reunião de processos por conexão; e (iii) saber se é possível o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial quando ausente
o prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplicam-se os arts. 1.030, § 2o, e 1.021 do CPC para reconhecer o cabimento do
agravo interno contra decisão de conformidade da presidência do tribunal de
origem que nega seguimento ao recurso com base em tema repetitivo, sendo
inadmissível o agravo em recurso especial.
6. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 282 do STF: ausência de debate prévio
sobre conexão impede o conhecimento do recurso especial por falta de
prequestionamento.
7. A incidência da Súmula n. 282 do STF quanto à alínea
impede, igualmente, o
a
conhecimento do recurso pela alínea , ficando prejudicado o dissídio.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial e recurso especial não conhecidos.
: “1. É cabível agravo interno contra decisão da presidência do
Tese de julgamento
tribunal de origem que, em juízo de conformidade, nega seguimento a recurso
especial por aplicação de tema repetitivo, sendo inadmissível o agravo em recurso
especial (arts. 1.030, § 2o, e 1.021 do CPC). 2. A falta de prequestionamento sobre
conexão impede o conhecimento do recurso especial, ficando prejudicado o
dissídio jurisprudencial, hipótese a que se aplica, por analogia, a Súmula n. 282 do
STF”.
CPC, arts. 1.042, 1.021, 1.030, § 2o, I,
, 1.040, I,
Dispositivos relevantes citados:
b
II, 55, §§ 2o, II, 3o, 58, 1.025, 1.022 e 85, §§ 2o, 3o e 11.
STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ, Súmula n. 83;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.728.527/SP,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
31/3/2025;
REsp n. 1.890.526/GO,
Cueva, relator para o acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
14/3/2023;
AREsp n. 1.767.078/DF,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 2.111.679/SP,
julgado em 3/6/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55100514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fa0cb233-3002-4971-ae9d-5b786ddba10f

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fa0cb233-3002-4971-ae9d-5b786ddba10f

RECURSO ESPECIAL No 2072131 - RN(2023/0151687-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ADVOGADOS
: CLAWZIO ADEMAR VASCONCELOS GURGEL - RN004464
JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO - RN006957
MARIANA FERNANDES CABRAL - RN004984
YURI ANDRADE DE ALEXANDRIA - RN008839
PATRÍCIA MARIA DE MEDEIROS ANDRADE - RN008004
RECORRIDO
: GUTEMBERG NATAL BARBOSA TINOCO
ADVOGADO
: MOACIR BEZERRA CRUZ - RN004371
AGRAVANTE
: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ADVOGADOS
: CLAWZIO ADEMAR VASCONCELOS GURGEL - RN004464
JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO - RN006957
MARIANA FERNANDES CABRAL - RN004984
YURI ANDRADE DE ALEXANDRIA - RN008839
PATRÍCIA MARIA DE MEDEIROS ANDRADE - RN008004
AGRAVADO
: GUTEMBERG NATAL BARBOSA TINOCO
ADVOGADO
: MOACIR BEZERRA CRUZ - RN004371
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO QUANDO A
ORIGEM NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM
TEMA
REPETITIVO.
CONEXÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da Presidência de Tribunal
Regional Federal que negou seguimento ao recurso especial por aplicação do
Tema n. 1.076 do STJ.
2. A controvérsia é sobre honorários advocatícios fixados com base no Tema n.
1.076 do STJ e sobre conexão, com pedido de reunião processual para evitar
decisões conflitantes.
3. A Corte de origem negou seguimento ao recurso especial quanto aos honorários,
por estar o acórdão alinhado ao Tema n. 1.076 do STJ.
Documento eletrônico VDA54839407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: 1418f053-28e0-4be2-b705-549cb1ef59ae

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se cabe agravo em recurso especial
contra decisão da presidência do tribunal de origem que, em juízo de
conformidade, nega seguimento ao recurso especial por aplicação de tese firmada
em recursos repetitivos; (ii) saber se houve violação dos arts. 55, §§ 2o, II, e 3o, e
58 do CPC pela não reunião de processos por conexão; e (iii) saber se é possível o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial quando ausente
o prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplicam-se os arts. 1.030, § 2o, e 1.021 do CPC para reconhecer o cabimento do
agravo interno contra decisão de conformidade da presidência do tribunal de
origem que nega seguimento ao recurso com base em tema repetitivo, sendo
inadmissível o agravo em recurso especial.
6. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 282 do STF: ausência de debate prévio
sobre conexão impede o conhecimento do recurso especial por falta de
prequestionamento.
7. A incidência da Súmula n. 282 do STF quanto à alínea
impede, igualmente, o
a
conhecimento do recurso pela alínea , ficando prejudicado o dissídio.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial e recurso especial não conhecidos.
: “1. É cabível agravo interno contra decisão da presidência do
Tese de julgamento
tribunal de origem que, em juízo de conformidade, nega seguimento a recurso
especial por aplicação de tema repetitivo, sendo inadmissível o agravo em recurso
especial (arts. 1.030, § 2o, e 1.021 do CPC). 2. A falta de prequestionamento sobre
conexão impede o conhecimento do recurso especial, ficando prejudicado o
dissídio jurisprudencial, hipótese a que se aplica, por analogia, a Súmula n. 282 do
STF”.
CPC, arts. 1.042, 1.021, 1.030, § 2o, I,
, 1.040, I,
Dispositivos relevantes citados:
b
II, 55, §§ 2o, II, 3o, 58, 1.025, 1.022 e 85, §§ 2o, 3o e 11.
STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ, Súmula n. 83;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.728.527/SP,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
31/3/2025;
REsp n. 1.890.526/GO,
Cueva, relator para o acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
14/3/2023;
AREsp n. 1.767.078/DF,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 2.111.679/SP,
julgado em 3/6/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54839407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: 1418f053-28e0-4be2-b705-549cb1ef59ae

Trata-se de recurso especial interposto por COMPANHIA DOCAS DO
RIO GRANDE DO NORTE (CODERN) com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região
em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 46):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR
IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO
§ 3o, I, DO CPC.
ART. 85,
1. Agravo de Instrumento manejado por GUTEMBERG NATAL BARBOSA
TINOCO objetivando a reforma da decisão que, em sede de Cumprimento de
Sentença, fixou honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com base no
§ 8o, do CPC.
art. 85,
2. Alega que a decisão está em desconformidade com o
§§ 1o e 2o, do CPC,
art. 85,
eis que devem ser fixados honorários no percentual de 10% sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico.
3. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se presta a remunerar dignamente o
Advogado.
4. Em recente julgamento do Tema 1.076, o STJ definiu que: i) A fixação dos
honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É
obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o
ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil - CPC - a depender da presença da
Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o
valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor
atualizado da causa. ii Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
5. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão no tocante à condenação
do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios, devendo ser observado o
disposto no
§ 2o,
o § 3o, I, do CPC, no percentual mínimo de 10% sobre o
art. 85,
c/c
valor do proveito econômico obtido pela parte.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54839407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: 1418f053-28e0-4be2-b705-549cb1ef59ae

a) 55, §§ 2o, II, 3o, e 58 do Código de Processo Civil, porque deve haver
a reunião e julgamento conjunto deste agravo de instrumento com o Agravo de
Instrumento n. 0805828-93.2022.4.05.0000, a fim de evitar decisões conflitantes;
b) 85, § 8o, do Código de Processo Civil, porquanto os honorários devem
ser fixados por equidade, em razão da baixa complexidade, à luz da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu de julgados que determinam
a reunião e julgamento conjunto de processos para evitar decisões conflitantes:
TJSC,
AI
n.
5025236-54.2022.8.24.0000;
TJRJ,
AI
n.
0042367-
73.2019.8.19.0000; TJRJ, AI n. 0068080-21.2017.8.19.0000; TJDF, AGI n.
0721664-45.2021.8.07.0000; TRF4, AG n. 5024106-20.2022.4.04.0000. Alega
ainda interpretação divergente quanto à aplicação do Tema n. 1.076 do STJ aos
honorários, defendendo a possibilidade de fixação por equidade em hipóteses de
baixa complexidade.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido,
determinando-se a reunião e o julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento
n. 0805828-93.2022.4.05.0000; e para que se reforme o acórdão recorrido e se
mantenha a fixação de honorários por equidade, conforme o
§ 8o, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 1.424-1.430.
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial quanto à
matéria dos honorários sucumbenciais, por estar o acórdão alinhado ao Tema n.
1.076 do STJ, e admitiu o apelo extremo quanto à alegada violação dos arts. 55, §§
2o, II, e 3o, e 58 do Código de Processo Civil.
Contra referido
, a recorrente interpôs agravo em recurso
decisum
especial quanto aos honorários.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54839407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: 1418f053-28e0-4be2-b705-549cb1ef59ae

VOTO
I - Agravo em recurso especial quanto aos honorários advocatícios
A parte recorrente interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
da Presidência do Tribunal Regional Federal que negou seguimento ao recurso
especial por aplicação do Tema n. 1.076 do STJ.
Não merece conhecimento o agravo em recurso especial.
O Tribunal local negou seguimento ao recurso especial quanto à matéria
atinente aos honorários advocatícios, por aplicação do Tema repetitivo n. 1.076 do
STJ, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão (fl. 1.440):

Parte da pretensão deduzida no recurso especial está contrária à tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do representativo de controvérsia
vinculado ao Tema 1076, nos seguintes termos:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando
os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§
2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -,
os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
Assim, encontrando-se o acórdão proferido nos presentes autos alinhado a
essa orientação, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial quanto a essa questão.

Em face da aludida decisão, o recurso cabível não é o agravo em recurso
especial previsto no
do CPC, mas o agravo interno previsto nos arts.
art. 1.042
1.021 e 1.030, I, , e § 2o, do CPC.
b
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRÉVIA
ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DE TEMA
REPETITIVO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54839407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: 1418f053-28e0-4be2-b705-549cb1ef59ae

1. Contra decisão de prelibação que, no Tribunal de origem, nega seguimento
a recurso especial, em virtude de aplicação de Tema Repetitivo, somente cabe
agravo interno, conforme o
I, b, e seu § 2o,
o
ambos do
art. 1.030,
c/c
art. 1.021,
CPC/2015.
2. Agravo em recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.728.527/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
31/3/2025,
)
10/4/2025.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM DETERMINADO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL. CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Contra a decisão da presidência do Tribunal de origem que nega
seguimento ao recurso especial ou extraordinário, ao argumento de que o acórdão
recorrido estaria em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo
ou em repercussão geral, cabe apenas agravo interno, sendo inadmissível o agravo
em recurso especial (art. 1.030, § 2o, do
.
CPC/2015)
2. Entretanto, a presente hipótese não trata da pretensão de se verificar a
correção do juízo de conformismo exercido pelo Tribunal de origem ao tema fixado
em recurso repetitivo ou em repercussão geral, mas sim de se impugnar questão
procedimental adotada pela Corte estadual, qual seja, se a Presidência do Tribunal
de segundo grau possui competência para realizar o juízo de conformidade ou se é
imprescindível a remessa dos autos ao órgão fracionário prolator do acórdão
impugnado por meio de recurso excepcional, ou seja, aponta-se violação à
legislação federal, merecendo ser conhecido o recurso especial.
3. A determinação da Ministra Cármen Lúcia, do STF, foi de que os autos
fossem devolvidos ao TJGO para, quanto ao
observar o
Tema 339/STF,
procedimento previsto no
I e II, do
art. 1.030,
CPC/2015.
4. De acordo com as regras dos arts. 1.030, I e II, e 1.040, I e II, do
é da competência do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de
CPC/2015,
segundo grau a realização do juízo de conformidade com as teses firmadas
pelos Tribunais Superiores em precedentes vinculantes, o qual deverá negar
seguimento ao recurso especial ou recurso extraordinário que esteja de acordo
com a tese repetitiva ou firmada em repercussão geral, tanto é que a própria lei
prevê o cabimento de agravo interno contra essa decisão, caso em que o Órgão
Especial da Corte a quo poderá verificar a correção da decisão monocrática.
4.1. Interposto o agravo interno, o Órgão Especial do Tribunal poderá
desprover o agravo, concordando com o desfecho proposto pela Presidência ou
poderá discordar da decisão agravada, dando provimento ao agravo interno a fim de,
reconhecendo a discrepância entre o entendimento do acórdão recorrido e a tese
Documento eletrônico VDA54839407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: 1418f053-28e0-4be2-b705-549cb1ef59ae

firmada pelas Cortes Superiores, determinar o retorno dos autos ao órgão fracionário
para realizar eventual juízo de retratação.
5. De outro lado, caso o Presidente ou o Vice-Presidente constate a
contrariedade do acórdão recorrido ao tema fixado em precedente vinculante - e
somente nesta hipótese - os autos serão remetidos ao órgão fracionário prolator da
decisão para, se assim entender, realizar o juízo de retratação. Portanto, necessária a
reforma do acórdão do Órgão Especial que cassa a decisão de Presidência por
considerar incompetente para exercer o juízo de conformidade.
6. Recurso especial conhecido e provido. (
relator
REsp n. 1.890.526/GO,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
14/3/2023,
23/3/2023,
Assim, é caso de não conhecimento do agravo em recurso especial

II - Conexão
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 55, §§ 2o,
II, 3o, e 58 do CPC, defendendo a necessidade da reunião processual para evitar
decisões conflitantes.
A questão infraconstitucional relativa à violação dos artigos acima não
foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso,
pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Inexistindo referido debate na instância antecedente, o recurso especial
não comporta conhecimento ante a incidência analógica da Súmula n. 282 do STF.
Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU
DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO APELO EXTREMO E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DA
PARTE RÉ.
1. Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de
medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma
diretriz na resolução normativa.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA54839407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: 1418f053-28e0-4be2-b705-549cb1ef59ae

2.A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos
apontados como violados pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF.
2.1. O prequestionamento ficto, invocado pela agravante, previsto no art. 1.025
do
só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração
CPC/2015,
na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao
do mesmo diploma,
art. 1.022
pois somente dessa forma o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e
proceder à supressão de grau.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.767.078/DF,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
29/9/2022,
destaquei.)

III - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 282 do STF quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO
CIVIL. RECUSA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE MOLÉSTIA COM
RADIOTERAPIA PELO MÉTODO IMRT. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
DE DOENÇA ONCOLÓGICA RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
SÚMULA
83/STJ.
DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento
do recurso especial - Súmulas n. 282 e
Também não é o caso de se
356/STF.
considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito.
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a falta de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso lastreado, também, na
alínea c do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.111.679/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
destaquei.)
5/6/2024,

Documento eletrônico VDA54839407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: 1418f053-28e0-4be2-b705-549cb1ef59ae

IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial quanto
aos honorários advocatícios e não conheço do recurso especial quanto à
.
conexão
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 3% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54839407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: 1418f053-28e0-4be2-b705-549cb1ef59ae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.072.131 / RN
Número Registro: 2023/0151687-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008832320028200105 000883232002820010 08001227720214058403 08055162020224050000
105050019531 8001227720214058403 8058289320224050000 883232002820010 8832320028200105
8055162020224050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ADVOGADOS
: CLAWZIO ADEMAR VASCONCELOS GURGEL - RN004464
JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO - RN006957
MARIANA FERNANDES CABRAL - RN004984
YURI ANDRADE DE ALEXANDRIA - RN008839
PATRÍCIA MARIA DE MEDEIROS ANDRADE - RN008004
RECORRIDO
: GUTEMBERG NATAL BARBOSA TINOCO
ADVOGADO
: MOACIR BEZERRA CRUZ - RN004371
AGRAVANTE
: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ADVOGADOS
: CLAWZIO ADEMAR VASCONCELOS GURGEL - RN004464
JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO - RN006957
MARIANA FERNANDES CABRAL - RN004984
YURI ANDRADE DE ALEXANDRIA - RN008839
PATRÍCIA MARIA DE MEDEIROS ANDRADE - RN008004
AGRAVADO
: GUTEMBERG NATAL BARBOSA TINOCO
ADVOGADO
: MOACIR BEZERRA CRUZ - RN004371
Documento eletrônico VDA55076700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:21
Código de Controle do Documento: 81c477e9-5a32-4ee3-84aa-a2bd82d690d0

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:21
Código de Controle do Documento: 81c477e9-5a32-4ee3-84aa-a2bd82d690d0